Tribunal: TJMT
Processo: 1048372-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048372-90.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LOPES DE SOUZA - CPF: 567.189.691-68 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO PONTO – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE -
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada no ponto que rejeitou a tese do agravante de sucumbência integral da seguradora,
se não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Constatada a compensação de honorários de sucumbência, deve ser afastada nos termos do
§14 do artigo 85 do CPC que estabelece:
“
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020